Tribunal: STF
Processo: Rp 979
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-06
Data de publicação: 1979-09-06

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE - REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA ARGUINDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART-54, INCISO VII,
ALINEA "C", DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUI DE 1967; DOS ARTS-28
E SEUS PARAGRAFOS, 75, PAR-2 E 144 DA LEI N 3.180; DE 13/12/72;
ARTS.10, 11, 12 E PARAGRAFOS, 13, 14 E PARTE DO ART.1 DA LEI N
3.317, DE 04/12/74, TODAS DO MESMO ESTADO.
ACOLHEU-SE A REPRESENTAÇÃO, EM PARTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE: A) DA LOCUÇÃO "DE TRIBUNAIS", CONSTANTE DO
ART.54, INCISO VII, ALINEA C, DA EMENDA N 1 A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO PIAUI DE 12/05/67, POR MAIORIA DE VOTOS; B) DO ART. 28 E SEUS
PARAGRAFOS E PAR-2 DO ART.75, TODOS DA LEI N 3.180, DE 13/12/ 72,
TAMBÉM POR VOTAÇÃO MAJORITARIA.
REJEITOU-SE A REPRESENTAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DISPOSITIVOS DE LEI
IMPUGNADOS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.